Tribunal: TJES
Processo: 0009950-89.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência; Contra a Mulher; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente; Estupro
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009950-89.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAYKON GOBBETTE ALMEIDA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME
DE LESÃO CORPORAL E ESTUPRO NO
ÂMBITO DA
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
. RECURSO DEFENSIVO.
A
BSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. BALIZA ‘CULPABILIDADE’ NEGATIVA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE. RÉU MAIOR DE 21 ANOS NA ÉPOCA DO FATO.
MANUTENÇÃO
DA AGRAVANTE GENÉRICA DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER.
AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE DANO MORAL. ABALO PSICOLÓGICO DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA E ISENÇÃO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

RECURSO IMPROVIDO.

1. Inviável o acolhimento da pretensão absolutória, uma vez que a materialidade restou comprovada pelo boletim unificado, pelo laudo de conjunção carnal e pelo laudo de lesões corporais, assim como a autoria, tendo em vista o depoimento da vítima, que possui especial relevância, nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica. Precedente.

2. Não prospera o pedido de fixação da pena-base no mínimo legal, uma vez que, embora seja indevida a negativação das balizas “motivos”, “circunstâncias” e “consequências”, as penas-base fixadas em 4 (quatro) meses, para o crime de lesão corporal, e 06 (seis) anos e 06 (seis) meses, para o delito de estupro, foram corretamente estabelecidas, já que a vetorial “culpabilidade” é desfavorável, e o aumento empregado pelo Magistrado, respectivamente, em 01 (um) mês, e 06 (seis) meses, é proporcional e está em conformidade com o entendimento do STJ, pois representa fração inferior a 1/8 (um oitavo), da diferença entre a pena mínima e máxima, aplicada para cada circunstância negativa. Precedente.

3. O pedido de reconhecimento da atenuante da menoridade (art. 65, inciso I, do CP), não prospera pois, ao tempo do fato, ocorrido em 25 de maio de 2020, o acusado já possuía 29 (vinte e nove) anos de idade, já que nascido 11/07/1991.

4. Não deve ser acolhido o pleito de afastamento da agravante genérica de violência doméstica contra a mulher (art. 61, inciso II, alínea ‘f’, do CP), reconhecida na segunda fase da dosimetria do crime de lesão corporal (art. 129, § 9º, do CO), uma vez que plenamente possível a sua aplicação, em conjunto com outras disposições da Lei nº 11.340/06, não acarretando
bis in idem.
Precedente.

5. Demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes, sendo possível a fixação de valor indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação. Precedente.

6. Compete ao Juízo da Execução Penal a análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça e isenção das custas. Precedente.

7. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0009950-89.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAYKON GOBBETTE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
MAYKON GOBBETTE ALMEIDA
,
contra sentença (fls. 99/108) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-o pelos crimes de lesão corporal praticada contra a companheira (art. 129, § 9º, do CP), e estupro (art. 213, do CP), em concurso material (art. 69, do CP), às penas de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, após detração penal, em regime inicial semiaberto, além de indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelo dano moral sofrido pela vítima.

Em suas razões recursais (fls. 117/126), a defesa pugna pela absolvição do acusado, com base na insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da menoridade (art. 65, inciso I, do CP) e o afastamento da agravante genérica de violência contra a mulher (art. 61, inciso II, alínea ‘f’, do CP). Por fim, requer que seja decotada da sentença, a indenização por dano moral, além da concessão da gratuidade de justiça, em favor do réu, com a isenção das custas.

Quanto ao fato, narra a denúncia que, no dia 25 de maio de 2020, em Nova Carapina I, Serra-ES, o acusado descumpriu medida protetiva de urgência (MPU nº 0011879-94.2019.8.08.0048), pois foi até a casa da vítima SIRLANE NAZARÉ DA SILVA, sua ex-companheira, sendo que a agrediu fisicamente, além de constrangê-la, mediante violência, a ter conjunção carnal.

Em relação ao pedido absolutório, verifico que a materialidade dos delitos ficou comprovada pelo boletim unificado (fls. 03/04-verso), pelo laudo de conjunção carnal (fls. 50/50-verso) e pelo laudo de lesões corporais (fls. 51).

De igual modo, a autoria também restou caracterizada, pelo depoimento da vítima SIRLENE NAZARÉ DA SILVA (mídia de fls. 74), onde relatou que, no dia dos fatos, o réu a agrediu com socos, além de ter sido constrangida a ter conjunção carnal, sem a sua vontade.

Destaco que, em seu interrogatório (mídia de fls. 74), o réu confessou que, na data do fato, realmente agrediu a vítima, todavia, narrou que a relação sexual foi consentida.

Nesse ponto, importante consignar que é pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que nos delitos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, como já sedimentado pelo STJ:

“(...) 1.
É pacífico na jurisprudência desta Corte Superior que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher
.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no AREsp n. 2.262.678/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

Feitas essas considerações, não há dúvida de que o acusado praticou os crimes de lesão corporal (art. 129, § 9º, do CP) e estupro (art. 213, do CP), existindo provas em seu desfavor, até porque, não é crível imaginar que, após a agressão física sofrida, a vítima tenha consentido com a relação sexual, o que impõe a manutenção da condenação.

Indo adiante, vislumbro que a defesa pretende a fixação da pena-base, no mínimo legal, já que os vetores “culpabilidade”, “motivos”, “circunstâncias” e “consequências” foram indevidamente negativados.

Em relação a baliza “culpabilidade”, correta a sua negativação, uma vez que os crimes foram praticados na presença da filha menor, embora estivesse dormindo, de modo que a conduta do acusado merece maior grau de reprovação.

Por sua vez, quanto aos vetores “motivos”, “circunstâncias” e “consequências” verifico que o Magistrado, de fato, não apresentou fundamentação idônea, já que ausentes elementos concretos para negativá-los.

No entanto, embora seja indevida a negativação de tais balizas, tenho que as penas-base fixadas em 4 (quatro) meses, para o crime de lesão corporal, e 06 (seis) anos e 06 (seis) meses, para o delito de estupro, devem ser mantidas, já que a vetorial “culpabilidade” é desfavorável, e o aumento empregado pelo Magistrado, respectivamente, em 01 (um) mês, e 06 (seis) meses, é proporcional e está em conformidade com o entendimento do STJ, pois representa fração inferior a 1/8 (um oitavo), da diferença entre a pena mínima e máxima, aplicada para cada circunstância negativa, conforme o seguinte julgado:

“(...) 4.
Na hipótese, considerando que a pena-base referente ao crime de lesão corporal foi majorada em 2 meses pela análise desfavorável de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, não há se falar em desproporcionalidade. Já com relação crime de estupro, tomando por base a incidência da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito (6 a 10 anos), chegar-se-ia à elevação da pena-base em patamar não muito inferior à estabelecida pelo Colegiado a quo, de modo que não se justifica a intervenção por parte desta Corte Superior, até mesmo porque o incremento encontra-se devidamente justificado
.(...)” (grifo nosso)

(HC n. 610.654/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/12/2020, DJe de 14/12/2020.)

Em continuidade, vislumbro que o pedido de reconhecimento da atenuante da menoridade (art. 65, inciso I, do CP), não prospera pois, ao tempo do fato, ocorrido em 25 de maio de 2020, o acusado já possuía 29 (vinte e nove) anos de idade, já que nascido 11/07/1991 (fls. 38).

De igual modo, não deve ser acolhido o pleito de afastamento da agravante genérica de violência doméstica contra a mulher (art. 61, inciso II, alínea ‘f’, do CP), reconhecida na segunda fase da dosimetria, do crime de lesão corporal (art. 129, § 9º, do CP), uma vez que plenamente possível a sua aplicação, em conjunto com outras disposições da Lei nº 11.340/06, não acarretando
bis in idem
, como já decidido no Agravo Regimental no HC n. 597.438/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 2/12/2020.

Prosseguindo, tenho que também não prospera o pleito defensivo para que seja decotada, da sentença, a condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral, em favor da vítima, fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), na forma do art. 387, inciso IV, do CPP.

Isto porque, o STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 983), decidiu que, demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes, sendo possível a fixação de valor indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação, como acontece no caso presente, independentemente de instrução probatória. (REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018.)

Por fim, quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça em favor do réu, com a isenção das custas, tenho que tal pleito deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, conforme decidido pelo STJ no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.030.440/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 4585050),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.